Tribunal: TJSP
Processo: 2232621-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou o arquivamento dos autos, sob o entendimento de que o crédito cobrado nos autos, fora incluído nos autos da recuperação judicial do agravado – Alegação de que o crédito não foi incluído na recuperação judicial, tampouco fora pago e, ainda, que não lhe foi oportunizado se manifestar acerca da petição

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou o arquivamento dos autos, sob o entendimento de que o crédito cobrado nos autos, fora incluído nos autos da recuperação judicial do agravado – Alegação de que o crédito não foi incluído na recuperação judicial, tampouco fora pago e, ainda, que não lhe foi oportunizado se manifestar acerca da petição e documentos juntados pelo agravado – Procedência do inconformismo - É nula a decisão que traz prejuízo à parte, quando fundamentada em documentos juntados pela parte contrária, sem que se oportunize a ciência e manifestação acerca destes documentos pela parte prejudicada - Reconhecimento de que decisão foi fundamentada em documentos juntados pela parte contrária, sem que fosse oportunizada a ciência e manifestação acerca destes documentos pela parte agravante, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa, com violação ao disposto no § 1o, do art. 437, do CPC – Hipótese de anulação da decisão recorrida, para que outra seja proferida, após regular tramitação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
Registro: 2020.0001047705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232621-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante LUIZ
ROBERTO LINZ FERRAZ, é agravado HOSPITAL SÃO MARCOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
VOTO No 32307
AGRV No: 2232621-37.2020.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL
AGTE: LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ
AGDO: HOSPITAL SÃO MARCOS S/A.
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que determinou o
arquivamento dos autos, sob o entendimento de que o
crédito cobrado nos autos, fora incluído nos autos da
recuperação judicial do agravado
Alegação de que o
crédito não foi incluído na recuperação judicial, tampouco
fora pago e, ainda, que não lhe foi oportunizado se
manifestar acerca da petição e documentos juntados pelo
agravado
Procedência do inconformismo - É nula a
decisão que traz prejuízo à parte, quando fundamentada em
documentos juntados pela parte contrária, sem que se
oportunize a ciência e manifestação acerca destes
documentos pela parte prejudicada - Reconhecimento de
que decisão foi fundamentada em documentos juntados pela
parte contrária, sem que fosse oportunizada a ciência e
manifestação
acerca
destes
documentos
pela
parte
agravante, o que caracteriza cerceamento do direito de
defesa, com violação ao disposto no § 1o, do art. 437, do
CPC Hipótese de anulação da decisão recorrida, para que
outra seja proferida, após regular tramitação
Recurso
provido.
1
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de 163, que
em cumprimento de sentença, determinou o arquivamento dos
autos.
Sustenta o agravante que juntamente com outros
médicos propuseram ação de Prestação de Contas em face do
agravado, cujo feito tramitou perante a Segunda Vara
Cível
da
Comarca
de
Jaboticabal,
feito
no
0003679-82.1998.8.26.0291. A Ação foi julgada procedente,
determinando que o agravado pagasse ao agravante a
importância apurada nos autos, cujo feito transitou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
julgado. Após o trânsito em julgado da ação principal, o
agravante e demais requerentes apresentaram liquidação da
sentença, solicitando a intimação do agravado para
efetuar o pagamento do débito apurado (fls. 1047/1048 dos
autos de primeira instância). O agravado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (1051/1075). Às
fls. 1098/1101, as partes pactuaram acordo, informando
que o débito seria satisfeito nos termos plano de
recuperação judicial. Às fls. 1114/1131 o agravante e os
demais
credores
comunicaram
que
receberam
alguns
pagamentos parciais. Posteriormente, foi solicitada nova
suspensão dos autos do cumprimento de sentença (fls.
1136). Houve a substituição dos procuradores de parte dos
requerentes nos autos do Cumprimento de Sentença. O
débito do ora agravante não foi satisfeito, nem mesmo
incluso no Plano de Recuperação Judicial, oportunidade em
que foi comunicado o não cumprimento do acordo,
requerendo o prosseguimento do feito (fls. 1196/1197)
(fls. 04/05).
Foi então, determinada a intimação do agravado
para efetuar o pagamento do débito em aberto. O agravado
se manifestou às fls. 1208/1211 informando que o débito
objeto do Cumprimento de Sentença encontrava-se incluso
nos autos da Recuperação Judicial, a qual foi cumprida e
extinta, inclusive, apresentou alguns documentos que não
comprovam suas alegações de inclusão do crédito na
recuperação judicial e de pagamento integral da dívida
(fls. 1212/1287) (fls. 05).
Afirma
que
foi
proferida
a
decisão
ora
agravada, na qual o magistrado 'a quo' foi induzido em
erro pela parte agravada, decidindo que o crédito do
agravante encontrava-se incluso nos autos da Recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
Judicial, situação esta que não condiz com a realidade,
determinando o arquivamento do feito. Ocorre que, a
decisão recorrida carece de reforma, uma vez que,
primeiramente o magistrado deveria ter concedido ao
agravante o direito da ampla defesa e do contraditório,
esculpidos no artigo 5o da Constituição Federal e artigos
7o e 437, parágrafo primeiro, ambos do Código de Processo
Civil, concedendo prazo para manifestação acerca da
petição de fls. 1208/1211 e dos documentos de fls.
1209/1287 para, posteriormente, proferir decisão (fls.
05).
Entende o recorrente que a decisão carece de
reparo ainda, uma vez que, o agravado não apresentou
comprovante do pagamento do débito, ainda que parcial ou
nos termos da recuperação judicial, nem mesmo comprovou
que o crédito do agravante está incluso nos autos da
Recuperação Judicial, muito pelo contrário, o valor
devido do presente cumprimento de sentença não foi aceito
no Plano de Recuperação Judicial, sendo de rigor a
reforma da decisão interlocutória (fls. 06).
Insiste, ainda o agravante, que a única tese do
agravado é que seu crédito foi inserido no plano de
recuperação judicial. Veja que o documento apresentado
pelo agravado, consistente na Ata da Assembleia Geral de
Credores (fls. 1270/1272), onde consta de forma clara e
tranquila que o crédito do agravante não foi incluso no
plano de recuperação judicial pelo fato de naquela época,
não ter ocorrido o transito em julgado da Ação de
Prestação de Contas, não permitindo que seu patrono
exercesse o direto ao voto na referida assembleia,
inclusive, rejeitando a participação. Ao contrário do
sustentado pelo agravado nos autos do Cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
Sentença, o crédito do agravante não foi incluído no
plano de recuperação judicial, inclusive, tal decisão
passou pelo crivo do poder judiciário (Agravo de
Instrumento no 0230232-31.2011.8.26.0000), o qual vedou a
inclusão do crédito naquele plano, não existindo nenhuma
prova documental da inclusão do crédito no rol de
credores da recuperação judicial, bem como, de que foi
realizado o pagamento pelo agravado, sendo de rigor o
provimento do agravo, para determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença em primeira instância, para a
satisfação de seu crédito (fls. 08/10).
Em
suma,
clama
pela
reforma
da
decisão
hostilizada, determinando/permitindo que o agravante se
manifeste sobre os documentos e alegações apresentados
pelo agravado e após seja proferida decisão, para
determinar
o
prosseguimento
do
feito
em
primeira
instância, o que lhe possibilitará receber o valor que
lhe é devido (fls. 12).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição do postulado efeito ativo, sobrevindo resposta
às fls. 221/225.
Às
fls.
219
o
agravante
se
manifestou
contrariamente ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
2 Inicialmente, insta consignar que o C. STJ
tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que não
admitem sustentação oral, informado pelos princípios da
celeridade e da razoável duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o, do RITJSP, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação
oral no julgamento de: I - embargos
declaratórios;
II
-
arguição
de
suspeição; III - tutela de urgência
requerida
no
Superior
Tribunal
de
Justiça, em caráter antecedente; IV -
agravo, salvo expressa disposição legal
em contrário; V - exceção de suspeição;
VI - exceção de impedimento; VII -
medidas protetivas de urgência - Lei
Maria da Penha; VIII - medidas protetivas
- Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca
e apreensão criminal; X - pedido de
quebra de sigilo de dados e/ou telefônico; XI
-
cautelar
inominada
criminal; XII - alienação de bens do
acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV
- embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de
coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei;
XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão
temporária” (destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. “Ressalvada
disposição legal em sentido contrário,
não
haverá
sustentação
oral
nos
julgamentos de embargos declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
representação criminal, e agravo, exceto
no de instrumento referente às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência,
e no interno referente à extinção de
feito originário previsto no art. 937,
VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual expressa
oposição, é possível o julgamento virtual de quaisquer
embargos de declaração, bem assim dos agravos de
instrumento
(salvo
aqueles
referentes
às
tutelas
provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles
referentes à extinção da ação rescisória, do mandado de
segurança e da reclamação originárias, nos termos do art.
937, inc. VI, do NCPC).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
1.
As normas regimentais do STJ regulamentam o procedimento para
julgamento virtual, garantindo o respeito
ao contraditório e à ampla defesa nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
julgamentos eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que
emergem
do
caso
concreto.
2.
A
argumentação de que tem interesse em
participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do
feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (destaquei, STJ, Corte Especial,
AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel. Min.
Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO
RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do
Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente
requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual
para
realização na forma presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de
julgamento virtual de algumas matérias
submetidas
às
Cortes
Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos
a sua jurisdição
(Resolução
587/2016)
como
forma
de
conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável
do
processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são
assegurados
a
razoável
duração
do
processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.').
5.
O
CPC/2015
ao
dispor
sobre
o
processamento do Agravo Interno permite
que o Regimento Interno dos Tribunais
estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6.
O
acórdão
embargado
apreciou
expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário
virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo
Interno
nos
termos
do
art.
937
do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o,
art.
937),
mantendo
a
técnica
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
julgamento
eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a
parte
embargante em seu requerimento
argumentos suficientes para o convencimento dos membros da Corte
Especial para a conversão do procedimento
e apreciação da matéria na sessão de
julgamento presencial. (...)” (destaquei,
STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos
EREsp
1.656.613-SP,
Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
(...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração,
razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)”
(destaquei, STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg
no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também, os precedentes deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que arguiu a nulidade do
acórdão que negou provimento ao agravo
interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação
oral - Descabimento - Agravante que não
se opôs ao julgamento virtual do agravo
interno - Sustentação oral, ademais, que
não conta com amparo legal ou regimental
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Privado,
EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J.
L.
Mônaco
da
Silva,
unânime,
j.
22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RECÁLCULO
E
APRESENTAÇÃO
DE
PLANILHAS COM OS VALORES DEVIDOS. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO
VIRTUAL. Realização de julgamento virtual
que não resulta em nulidade processual.
Hipótese em que não se verifica prejuízo
na adoção de forma virtual de julgamento.
Inexistente previsão legal à realização
de
sustentação
oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Ausência de
prejuízo
às
partes.
Aplicação
do
princípio do pas de nullité sans grief.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
(...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito
Público,
EDcl
2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de
declaração. Alegação de
nulidade do acordão por ausência de
concordância em relação ao julgamento
virtual. Em caso de embargos de declaração, com o intuito meramente
integrativo de julgado, não há previsão
de sustentação oral (art. 937 do CPC e
art. 146, § 2o, do Regimento Interno do
TJSP).
Prejuízo
inexistente.
Nulidade
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o
do novo CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José
Joaquim
dos
Santos,
unânime,
j.
05.02.19).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento.
Julgamento
virtual
mesmo
ante a oposição do Embargante. Nulidade.
Inocorrência. Ausência de prejuízo e/ou
cerceamento ao direito de defesa. (...)”
(destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte
de
Melo,
unânime,
j.
16.03.15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
“Embargos de Declaração. Não há nulidade
do
julgamento
virtual
do
agravo
regimental diante da ausência de prejuízo
ao embargante. (...)” (destaquei, TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary
Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de
nulidade
do
acórdão
em
julgamento
virtual, diante de pedido de julgamento
presencial - Prejuízo inexistente se o
pedido não foi apreciado - Nulidade
afastada, em se tratando de recurso de
agravo de instrumento, no qual não há
sustentação oral em condições de lesar o
direito de defesa - Exegese dos arts.
294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)”
(destaquei, TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, EDcl 2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j.
13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso presente,
hipótese que permita sustentação oral pelas partes, e
inexistindo motivo justificado para que se designe
julgamento presencial, inicie-se o julgamento pela forma
virtual, intimando-se.
3
Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
“Vistos. O crédito cobrado nestes autos foram incluídos nos autos da recuperação judicial indicados. Estando os exequentes devidamente
habilitados naqueles autos, arquivem-se estes com
as cautelas de praxe.
Intime-se” (fls. 163).
A pretensão recursal da parte recorrente é que
o recurso seja provido, e a decisão reformada.
Pois bem. Com efeito, é nula a decisão que traz
prejuízo à parte, quando fundamentada em documentos
juntados pela parte contrária, sem que se oportunize a
ciência e manifestação acerca destes documentos pela
parte prejudicada (CPC, art. 473, § 1o).
Logo, no caso, a decisão hostilizada merece ser
anulada.
De fato, restou no caso em questão, configurado
o cerceamento de defesa decorrente da inobservância do
prazo legal para manifestação do agravante relativamente
aos documentos acostados às fls. 61/162 (fls. 1208/1287,
autos originários), utilizados como fundamento da decisão
ora recorrida.
Dispõe expressamente acerca da produção da
prova documental o § 1o do art. 437 do Código de Processo
Civil, “in verbis”:
“§1o Sempre que uma das partes requerer a
juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo
de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das
posturas indicadas no art. 436”.
Registre-se, ainda, que a decisão agravada,
fere ainda, a disposição contida no art. 7o do Código de
processo Civil, pois, compete ao magistrado zelar pelo
direito ao contraditório:
“Art. 7o É assegurada às partes paridade de
tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório”.
Assim, considerando-se a juntada dos documentos
acima mencionados, imperativa se mostrava a abertura do
prazo de 15 dias para a manifestação do agravante.
Dada a importância dos referidos documentos
(fls. 1208/1287, autos originários) para o deslinde da
demanda e sua centralidade na fundamentação da decisão
ora recorrida, impõe-se o reconhecimento da nulidade
ocasionada
pela
inobservância
do
prazo
legal
de
manifestação do ora recorrente e o cerceamento de defesa
decorrente.
Em consequência, impõe-se a anulação da decisão
hostilizada, por cerceamento de defesa, com observação de
que deve ser concedida oportunidade para a parte
recorrente se manifestar sobre a petição e documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2232621-37.2020.8.26.0000 Jaboticabal Voto no 32307
fls. 1208/1287, dos autos originários.
Neste contexto, respeitado o entendimento do
MM. Juízo 'a quo', o recurso deve ser provido, para
anular referido 'decisum', para que outro seja proferido,
após regular tramitação, permitindo ao agravante a
manifestação sobre os mencionados documentos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator